Tribunal: CARF
Processo: 10880.940498/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940498/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.275 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CAPRICORNIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. UTILIZAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA.
Em sede de restituição ou compensação, verificada a inexistência do direito
creditório pleiteado por sua prévia utilização para fins de compensação de
débito diverso, é de se negar o reconhecimento e homologação pleiteados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.274, de 14 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.940497/2015-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação, analisada em sede de Despacho
Decisório, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido reconhecido o direito
creditório pleiteado, por se ter verificado que o alegado pagamento indevido ou a maior houvera
sido integralmente utilizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940498/2015-25
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940498/2015-25

2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade e anexos, onde, em síntese, se limitava a argumentar que os
créditos utilizados encontravam-se disponíveis no sistema-corrente da Pessoa Jurídica, conforme
extratos obtidos junto à Receita Federal do Brasil.
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado Acórdão,
onde se julgou improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
PRÉVIA.
SALDO
RECONHECIDO.
DECISÃO
RECORRIDA ACERTADA.
O recolhimento a partir do qual teria se originado o crédito pretendido
foi utilizado em quase sua totalidade para liquidar débito confessado em
DCTF e para liquidar débito confessado em Dcomp transmitida
anteriormente àquela objeto dos autos. Tendo a autoridade
administrativa reconhecido o saldo existente do crédito após as
mencionadas utilizações, resta considerar irretocável a decisão
recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte já havia apresentado
Recurso Voluntário e anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão
recorrida, em breve síntese:
a) Argumenta que, embora tenha havido informação de que o crédito teria sido
pleiteado em Dcomp anterior, não consta dos autos qualquer informação de que esta Dcomp
tenha sido homologada ou expressamente rejeitada pela Receita Federal do Brasil, razão pela
qual não se pode falar em pleito de utilização dúplice de um mesmo crédito tributário para efeito
de compensação;
b) Entende que se o próprio sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, no
momento do envio da Dcomp, não impediu o envio da informações/declarações, fica
evidenciado que era porque, nos próprios sistemas da Receita Federal do Brasil, não havia
qualquer outro pedido anterior relativamente ao mesmo crédito tributário;
c) A seguir, retoma a argumentação de que o direito creditório alegado constava
de relatório tributário fornecido pela própria Receita Federal do Brasil, extraído do sistema
conta-corrente (SINCOR), onde constava como disponível o crédito tributário que foi objeto do
Pedido de Compensação, ou seja, onde se demonstrava a existência do direito creditório que se
discute. Cita, a seguir jurisprudência oriunda do STF (RE 673.707) onde se garantiu o acesso ás
informações constantes do referido sistema SINCOR a determinado sujeito passivo;
d) Defende que, frente ao extrato, não pode a Receita Federal do Brasil se furtar
ao reconhecimento do crédito compensável, pois, pelo emitido, ela necessariamente se obriga
para com o teor das informações constantes no documento, no caso, as informações de crédito
disponível constantes no extrato Sincor.;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940498/2015-25

e) Cita o teor do art. 5o., inciso XXXIII, da CRFB, os arts. 6o. II e 32, I, ambos da
Lei no. 12.527, de 2011, para defender que: a) a informação por meio do extrato Sincor é
autêntica e verdadeira, representando, no caso, a existência de crédito utilizável em favor do
contribuinte destinatário da informação e, ainda, que b) tal extrato tem o dever de conter
informações corretas, completas e precisas, sob pena de responsabilidade do órgão público;
f) Assim, deduz a tese de que tal situação (obrigatoriedade do fornecimento da
informação, aliado à necessária veracidade e autenticidade do declarado pela Receita Federal do
Brasil) tem o condão de “garantir o exercício do direito de creditamento”. Por fim, cita a
necessidade de reconhecimento do extrato Sincor pela Receita Federal do Brasil, á luz do
disposto no art. 219, I do CPC.
g) Resumidamente, reitera o entendimento no sentido de que, como a recorrente
possui o Extrato Sincor e nele constava expressamente a disponibilidade do valor objeto da
Dcomp discutida, a Receita Federal do Brasil não poderá questionar a existência de tais créditos,
a despeito de eventuais dúvidas do contribuinte em relação à sua própria escrituração.
h) Entende que, diante de tal situação, e acrescida da força declaratória fixada em
lei para o teor do Extrato Sincor, fica evidente a inquestionabilidade do conteúdo do Extrato
Sincor e dos créditos nele apontados, sendo que, por conta desta força normativa, o Extrato
Sincor prevalece sobre quaisquer outros informes existentes no momento, pois se trata de uma
declaração expressa do órgão público (Receita Federal do Brasil) no sentido de que existe crédito
em favor do contribuinte.
i) Logo, como foi apontado como disponível o crédito em favor da recorrente, ela
pôde utilizá-lo e por isso não poderia ter sido obstado sua compensação via DComp.
Requer, assim, integral reforma do julgamento proferido, para reconhecer o direito
a compensação da recorrente
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04/11/2016 (cf. e-fl. 360), a contribuinte
já havia apresentado, em 19/01/2016 (cf. e-fls. 314/315), Recurso Voluntário de e-fls.
60 a 70 (317 a 327) e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Assim, estabelecem o art. 170, caput do CTN e o art. 74, caput, §§1o. e 2o. da Lei no.
9.430, de 1996:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940498/2015-25

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
7. Condiciona o legislador, assim, a extinção do débito à sua ulterior homologação, a
qual, por sua vez, necessariamente envolve prévia verificação de liquidez e certeza do
direito creditório utilizado para fins da extinção tencionada.
8. Feita tal digressão, o que se nota, no caso dos presentes autos é que, contrariamente
ao afirmado pela Recorrente, há comprovação expressa, constante de e-fl. 56 do
Acórdão recorrido, no sentido do saldo de pagamento a maior pleiteado ter sido
utilizado em 25/03/2015, para extinção de débitos em outra Declaração de
Compensação anterior á objeto do presente litígio (de número
09103.47016.020311.1.3.04-5067) , daí não havendo que se falar, à luz do que emana
dos autos, em existência de qualquer direito creditório oriundo daquele pagamento
passível de ser utilizado na DComp aqui sob análise.
9. A partir do acima exposto, cediço que os fatos de: a) se ter permitido a transmissão da
DComp aqui em discussão com a utilização de direito creditório já utilizado em DComp
anterior ou b) existir extrato de e-fl. 183, onde era apontado saldo disponível referente
ao pagamento a maior que se alega (note-se, porém, que o extrato é de 12.08.14,
anterior à homologação da DComp 09103.47016.020311.1.3.04-5067, anexada à e-fl.
56), não são capazes de afastar a comprovação de inexistência do direito creditório que
se busca utilizar (de e-fl. 56), sob pena de, em se entendendo de forma diversa, se estar
a validar a ilícita utilização de um mesmo direito creditório para a extinção de dois
débitos distintos, caracterizando enriquecimento ilícito do sujeito passivo às custas do
Erário.
10. De forma plenamente consistente com a conclusão acima, todo o arcabouço
jurisprudencial utilizado pela Recorrente em seu recurso (art. 5o., inciso XXXIII, da
CRFB, os art. 6o. II e 32, I, ambos da Lei no. 12.527, de 2011 e art. 219, I do CPC) tão
somente se manifesta no sentido de: a) conceder acesso ou b) garantir veracidade à
elementos como de e-fl. 183, quando produzidos pela Administração.
11. Nota-se que em nenhum momento tais dispositivos legais estabelecem o caráter
declaratório e temporalmente imutável (“inquestionável”) sugerido pela contribuinte a
extratos de sistemas internos da Administração Tributária, muito menos, reitere-se,
quando se está a cogitar de alegada possibilidade de utilização de um único direito
creditório por duas vezes, para extinguir débitos distintos, o que contraria qualquer
interpretação legalmente correta possível do instituto de compensação tributária e, mais,
viola o princípio basilar maior que deve reger a relação Fisco-Contribuinte, qual seja, a
boa-fé objetiva.
12. Assim, uma vez inexistente o direito creditório alegado, por força de sua utilização
anterior em homologação de declaração de compensação pela Administração Tributária
(conforme comprovado nos autos, através do demonstrativo de e-fl. 56), entendo que
não há como se sustentar qualquer tipo de “garantia do exercício do creditamento” ou
seja, de “garantia de utilização em duplicidade”, por força de extrato do sistema Sincor
anterior à referida homologação, como quis fazer crer a Recorrente.
13. Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, ratificando-se
a decisão recorrida.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940498/2015-25

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital